Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604090-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.

[...]

5. Contas julgadas desaprovadas.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

Dessa forma, remanescendo dívida de campanha sem que haja a assunção
da dívida pelo órgão de direção partidária, no valor de R$ 59.800,00, correspondente a
52,9% das receitas arrecadadas e 34% das despesas contratadas, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.
Num. 43786642 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

6) Conclusão:

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item 5 constitui
irregularidade grave e em percentual relevante, tem-se como inaplicáveis ao caso os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a desaprovação das
contas é medida que se impõe. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Prec

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0604090-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, CARLOS ALBERTO DE MACEDO, ELEIÇÕES 2022,
Inadimplente, partido Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO DE MACEDO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ROMEO JOSE WIEDERKEHR FILHO (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO DE MACEDO (REQUERENTE)
ROMEO JOSE WIEDERKEHR FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786642
15/12/2023
11:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.035

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604090-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO DE MACEDO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROMEO JOSE WIEDERKEHR FILHO - OAB/PR94120-A
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE MACEDO
ADVOGADO: ROMEO JOSE WIEDERKEHR FILHO - OAB/PR94120-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
O M I S S Ã O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
F I S C A L I Z A Ç Ã O D A S C O N T A S .
IMPULSIONAMENTO. CRÉDITOS NÃO
UTILIZADOS. RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDA DE CAMPANHA. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas final é irregularidade que, quando
não causa prejuízos à fiscalização pela
Justiça Eleitoral, pode ser superada
mediante a anotação de ressalva.

2. A apresentação das contas parciais, em
forma de relatório financeiro, constitui
irregularidade que deve ser apurada, em
conjunto, com a prestação de contas final,
sendo que questões relacionadas aos
valores movimentados e quantidade de
Num. 43786642 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

transações financeiras devem ser
consideradas no julgamento.

3. A doação realizada por empresa
individual não é considerada fonte vedada.
Precedente TRE/PR.

4. A não comprovação da utilização total do
crédito de impulsionamento contratado
enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional,
quando os recursos utilizados para o
pagamento são oriundo do FEFC.

5. A existência de dívidas de campanha não
quitadas e não assumidas pelo órgão
partidário, constitui irregularidade grave, por
comprometer a transparência e a
fiscalização das contas.

6. Considerando o elevado percentual que
as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados
na campanha, tem-se por inaplicáveis ao
caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para fins de aprovar as
contas com ressalvas.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por CARLOS
ALBERTO DE MACEDO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Num. 43786642 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43454019).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43663952), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43675092).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43727506).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43732133).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato não apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação final das contas se deu de forma
intempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 113.018,00, com a seguinte composição: a) Recursos financeiros provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, repassados pela Direção Partidária
Estadual – R$ 110.000,00; b) Recursos financeiros provenientes da fonte de outros
recursos, sendo R$ 2.018,00 doações de pessoas físicas e R$ 1.000,00 doação de fonte
vedada – Pessoa Jurídica, CNPJ 36.414.275/0001-19.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 463 votos, tendo sido eleito suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Omissão na apresentação de contas parcial (itens 1.1.2 e 13);

2) Apresentação intempestiva da prestação de contas final (item 1.1.3);

3) Recebimento de fonte vedada – Pessoa Jurídica (item 4);
Num. 43786642 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

4) Sobra de créditos contratados junto ao Facebook (item 6.2);

5) Dívidas de campanha (item 12).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Omissão na apresentação de contas parcial (itens 1.1.2 e 13):

Constou do Parecer Técnico que o candidato não apresentou durante o
período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela Resolução TSE n.
23.607/2019, o prestador apresentou apenas relatório financeiro na data de 13/09/2022.

Outrossim, o art. 53 da Resolução de regência exige a apresentação de
contas parciais e finais “(...) ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro (...)”. E em seu art.. 47, § 6º prescreve que “A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final”.

No presente caso, o órgão técnico aponta que “na data de 13/09/2022 houve
também a entrega do relatório financeiro nº de controle 019170600000PR3551614.
Aparentemente se trata de equívoco ao escolher no sistema SPCE a opção de relatório
financeiro ao invés de prestação de contas parcial”.

Como destacado, a não apresentação das contas parciais constitui
irregularidade grave e deve ser apurada, em conjunto, com a prestação de contas final,
sendo que questões relacionadas aos valores movimentados e quantidade de transações
financeiras devem ser consideradas no julgamento.

No presente caso, considerando que as informações foram prestadas, ainda
que de forma equivocada como relatório financeiro, a ausência de prestação de contas
parcial enseja tão somente a aposição de ressalvas, inclusive porque não teve o condão
de prejudicar a análise das contas.

Destaco, ainda, que este Tribunal já adotou entendimento semelhante por
ocasião do julgamento da Prestação de Contas Eleitorais n. 0604061-30.2022.6.16.000,
em 24/05/2023, de relatoria do Exmo. Des. Fernando Wolff Bodziak.

Portanto, impõe-se apenas glosa de ressalva.

Num. 43786642 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

2) Apresentação intempestiva da prestação de contas final (item 1.1.3):

Foi identificada no parecer conclusivo a inobservância do prazo para entrega
da prestação de contas final, previsto no artigo 49, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
que assim estabelece:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas
ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas,
via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições.

Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas encerrou-se em 01/11/2022, tendo sido a prestação de contas final
apresentada em 21/11/2022.

O candidato informa que enfrentou problemas técnicos relativos às
inconsistências dos sistemas e que não foi possível a entrega no prazo, juntando
documento relativo ao chamado aberto junto ao TSE (id. 43675095).

Embora o documento juntado não escuse o descumprimento do prazo, a
apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso em tela, não deve ser
considerada falha grave, porquanto não dificultou a análise e a fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência recente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final é irregularidade que, quando não causa
prejuízos fiscalização pela Justiça Eleitoral, pode ser superada mediante a anotação de
ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060408643, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
Num. 43786642 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do julgamento da
prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a análise da prestação de
contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data 12/04/2023)

Assim, não tendo a irregularidade em referência prejudicado a fiscalização
das contas, mostra-se suficiente, neste ponto, a aposição de ressalva.

3) Recebimento de fonte vedada – Pessoa Jurídica (item 4):

Constou do Parecer Conclusivo que:

A Resolução TSE nº 23.607/2019 trata das fontes vedadas no artigo 31, que
assim estabelece:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:

I - pessoas jurídicas;

II - origem estrangeira;

III - pessoa física permissionária de serviço público.

(...)

§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes vedadas
deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada sua utilização ou
aplicação financeira.

§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos à pessoa doadora, a prestadora ou o
prestador de contas deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos
recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Conforme se vê, a Resolução veda expressamente o recebimento de
recursos de pessoa jurídica, não havendo no dispositivo qualquer hipótese de exceção.
Num. 43786642 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

Com efeito, o candidato recebeu, em sua conta bancária de campanha,
depósito no valor de R$ 1.000,00, realizado por pessoa jurídica identificada pelo CNPJ
36.414.275/0001-19.

Em consulta ao site da Receita Federal, foi possível identificar o doador:

Em relação ao tema fontes vedadas, esta Corte tem entendimento que a
doação realizada por empresa individual não é considerada fonte vedada:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. 13 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.DOAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
FONTE VEDADA. DESPESA OMITIDA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
CUSTEADA COM FEFC. DEVOLUÇÃO COMO SOBRA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. JUNTADA
DE DOCUMENTOS APÓS PARECER CONCLUSIVO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. A doação realizada por empresa individual não é considerada fonte vedada.

(...)

8. Desaprovação das contas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060311995, Acórdão de , Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 177, Data 11/09/2023)

Com efeito, embora o empresário individual seja equiparado à pessoa jurídica
para fins tributários, para efeitos eleitorais continua sendo pessoa natural, consoante já
definido pelo C. TSE:

ELEIÇÕES 2012. DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITE. FIRMA INDIVIDUAL. PESSOA
NATURAL.

1. A firma individual, também denominada empresa individual, nada mais é do que a própria
pessoa natural que exerce atividade de empresa nos termos do art. 966 do Código Civil.

2. A equiparação do empresário ou da empresa individual a uma pessoa jurídica por ficção
jurídica para efeito tributário não transmuta a sua natureza.

3. As doações eleitorais realizadas por firmas individuais devem observar os limites
impostos às pessoas físicas de acordo com o art. 23, § 1°, I da Lei n° 9.504/97.

Num. 43786642 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

4. Entendimento que não se aplica às "empresas individuais de responsabilidade limitada -
EIRELI", criadas pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, que alterou a redação do art.
44 e introduziu o art. 890-A, ambos do Código Civil, as quais estão, em princípio, sujeitas
aos limites impostos às pessoas jurídicas.

(Recurso Especial Eleitoral nº 33379, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 13/05/2014, Página 66- 67).

Nesse contexto, ainda que a doação tenha sido recebida, inicialmente, de um
empresário individual não há irregularidade no ponto, pois este não é considerado fonte
vedada para os fins do art. 31, I, da Res. TSE nº 23.607/2019.

4) Sobra de créditos contratados junto ao Facebook (item 6.2):

No parecer conclusivo foi apontada a existência de saldo não utilizado no
valor de R$ 272,97, relativo a pagamentos realizados junto ao Facebook, com recursos
do FEFC.

Na manifestação de id. 43675092, o prestador de contas alega que a
diferença de R$ 272,97 se refere a despesas cobradas pelo Facebook. Todavia, nenhum
documento comprobatório desta alegação foi juntado aos autos, razão pela qual
permanece a conclusão pela existência de crédito não utilizado.

Com efeito, esta diferença, embora não constitua sobra financeira de
campanha, deve ser recolhida ao Tesouro Nacional. Veja-se normativo abaixo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

De outra sorte, o saldo de R$ 272,97 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 43786642 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

5) Dívidas de campanha (item 12):

A análise técnica indicou que há dívidas de campanha declaradas na
prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 59.800,00, não tendo sido apresentados os seguintes
documentos, conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019: a)
Autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da
respectiva circunscrição; b) Acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar
a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; c)
Cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e d) Indicação da fonte
dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

Sobre este item, houve manifestação no id. 43675092, informando que “até a
entrega da prestação de contas final não se tinha o acordo formalizado, acordo esse que
está em discussão até a presente data, passível de ação judicial. O Prestador, por
diversas vezes entrou em contato com o diretório da Agremiação Partidária. No entanto,
melhor sorte não lhe coube, ante a indiferença do Partido”.

Pois bem. A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu
artigo 33, §1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser
quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
Num. 43786642 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA
Num. 43786642 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º,
DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA
DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de
campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do
recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer
a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de
irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo
Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de
irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos
financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data
29/08/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.

[...]

5. Contas julgadas desaprovadas.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

Dessa forma, remanescendo dívida de campanha sem que haja a assunção
da dívida pelo órgão de direção partidária, no valor de R$ 59.800,00, correspondente a
52,9% das receitas arrecadadas e 34% das despesas contratadas, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.
Num. 43786642 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

6) Conclusão:

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item 5 constitui
irregularidade grave e em percentual relevante, tem-se como inaplicáveis ao caso os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a desaprovação das
contas é medida que se impõe. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido no item “4” do presente Voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 272,97, no
prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação para
tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic,
nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por CARLOS ALBERTO DE MACEDO,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PODEMOS, com determinação de
restituição da quantia de R$ 272,97 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do
Num. 43786642 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29

trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022,
ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23
da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604090-80.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 CARLOS ALBERTO DE MACEDO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
ROMEO JOSE WIEDERKEHR FILHO - PR94120-A - REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE
MACEDO - Advogado do REQUERENTE: ROMEO JOSE WIEDERKEHR FILHO - PR94120-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786642 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511100023700000042744520
Número do documento: 23121511100023700000042744520
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:27:29